Tribunal: CARF
Processo: 13855.905846/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.905846/2011-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.672 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
09 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
POLKING COMÉRCIO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
RESTITUIÇÃO. DUPLICIDADE DE PEDIDO. IDENTIDADE PARTES, DE
CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA
A constatação de litispendência pela caracterização da identidade partes, da
causa de pedir e do pedido com outro processo administrativo impede a
instauração válida de um segundo processo idêntico a outro já em curso,
vedando a decisão de mérito na solução do litígio posto a julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento da recorrente pelo indeferimento de
pedido de restituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP que alega ter recolhido
indevidamente.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER) no 17703.49844.140606.1.2.04-1109,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.905846/2011-90
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.672 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905846/2011-90

transmitido na data de 14/06/2006, decorrente de pagamento indevido de PIS, referente
à competência de novembro de 2003, recolhida em 12/12/2003.
A Delegacia da Receita Federal (DRF) em Franca indeferiu o pedido sob o fundamento
de que o crédito financeiro reclamado foi integralmente utilizado nas Dcomp no
09348.95852.041005.1.2.04-4405 e no 42409.83130.051005.1.3.04-0102, conforme
Despacho Decisório, datado de 03/01/2012.
Intimada do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, protocolada em 02/02/2012, insistindo na restituição, alegando, em
síntese, que as referidas Dcomp foram transmitidas indevidamente, uma vez que
contrariaram o art. 26, § 3o, inciso II da IN 460, de 18/10/2004”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-52.282 - 1a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 043
a 045)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/12/2003
INDÉBITO. RESTITUIÇÃO.
A repetição de indébito tributário está condicionada à certeza e liquidez do crédito
financeiro reclamado.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA.
A certeza e liquidez de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, objeto de
repetição, mediante a transmissão de Pedido de Repetição (PER) devem ser
comprovadas pelo reclamante.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CANCELAMENTO.
COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal do
contribuinte analisar e decidir sobre pedido de cancelamento de Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada após ter sido cientificada da decisão desfavorável em 19/08/2014,
pelo recebimento da Carta no 08213/DRF/FCA/SAORT/272/2014- FDTC, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Franca - SP, consoante o Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
047), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 064 a 077) em 18/09/2014, como
se atesta a partir do carimbo de recebimento aposto à primeira folha da peça recursal pela
unidade preparadora.
Em seu apelo, a empresa argumenta, em essência, que:
a) no ano-calendário de 2003, era optante pelo Simples Nacional e em
novembro daquele ano o limite de faturamento determinado na Lei do
Simples teria sido excedido, o que teria levado a empresa a recolher IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS como se fosse tributada no regime de Lucro
Presumido, nos dois meses restantes do ano (novembro e dezembro);
b) a legislação vigente da época determinava que o faturamento superior ao
permitido deveria ser tributado com alíquotas majoradas e a empresa,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.672 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905846/2011-90

então, pagou o Simples Nacional com as alíquotas majoradas nos meses de
novembro e dezembro de 2003, recolhendo, assim, IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e SIMPLES no período;
c) foi apresentada a PER/DCOMP no 42409.83130.051005.1.3.04-0102
solicitando a compensação do PIS 11/2003 com o Simples do período de
apuração 12/2003, mas tal compensação “se torna sem efeito”, uma vez
que o débito nela mencionado teria sido inscrito na dívida ativa da União
em 23/08/2005 (processo no 13855 201848/2005-68) e devidamente
quitado em 23/02/2006, razão pela qual “não há que se falar em
compensação de um débito integralmente sanado, restando, entretanto, a
restituição dos valores”;
d) em 17/09/2014 foi apresentado à Delegacia da Receita Federal em Franca
documento
solicitando
o
cancelamento
dos
PER/DCOMP
no
09348.95852.041005.1.2.04-4405 e no 42409.83130.051005.1.3.04-0102.
Também é importante trazer ao debate, para o bom desdobramento da solução do
litígio, eventos subsequentes à protocolização do Recurso Voluntário.
Após a solicitação de cancelamento dos dois PER/DCOMP feita pela interessada
(doc. fls. 050 a 061), a DRF/Franca cancelou a compensação declarada na DCOMP no
42409.83130.051005.1.3.04-0102, emitindo o despacho de fls. 087 e ss., nos seguintes termos
(destaques no original):
“Em relação ao cancelamento dos PER/DCOMP 09348.95852.041005.1.2.04-4405 e
42409.83130.051005.1.3.04-0102, cumpre inicialmente diferenciar que o primeiro
trata-se de PER (Pedido de Restituição) e o segundo trata-se de DCOMP (Declaração de
compensação). Nesse ponto mister se faz visualizar o disposto na Instrução Normativa
SRF no 460/2004 no que toca ao cancelamento/desistência de PER e de DCOMP:
(...)
Conforme se depreende da legislação acima, não se pode aceitar o pedido de
cancelamento para o PER 09348.95852.041005.1.2.04-4405, uma vez que tal PER já
foi objeto de decisão administrativa, logo não se encontra pendente de decisão
administrativa.
Com relação a DCOMP 42409.83130.051005.1.3.04-0102, tem-se também que não
pode ser cancelada uma vez que o débito objeto da compensação, isto é, o débito de
código de receita 6106 do período de apuração 01/12/2003 existe.
No entanto, assiste razão ao contribuinte quando alega que realizou a compensação de
que trata a DCOMP 42409.83130.051005.1.3.04-0102 sem observância do artigo 26 §
3o inciso II da IN 460 de 18/10/2004, uma vez que a inscrição do débito objeto de
DCOMP se deu em 23/08/2005 e a compensação foi realizada em 05/10/2005, depois,
portanto, senão vejamos a redação do referido dispositivo normativo:
(...)
Dessa forma, a cobrança do débito objeto da DCOMP 42409.83130.051005.1.3.04-
0102 deverá ser cancelada por dois motivos: evitar a duplicidade de cobrança com o
débito da inscrição 80 4 05 079681-34 e pelo fato da compensação ter sido realizada
sem a observância do disposto no inc. II, §3o do art. 26 da IN 460 de 18/10/2004.
Posteriormente ao cancelamento do débito, encaminhe-se o presente processo ao
CARF”
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.672 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905846/2011-90

Na sequência, a DRJ/Ribeirão Preto informou ter constatado litispendência com o
processo no 13855.905837/2011-07 e determinou a juntada dos processos, trazendo aos autos a
Informação de fls. 098, com o seguinte teor (grifei):
“Na análise do processo 13855.905837/2011-07 constatei a existência de litispendência
com o processo 13855.905846/2011-90.
O contribuinte apresentou dois Pedidos de Restituição sobre o mesmo crédito de PIS, de
30/11/2003, um em 04/10/2005, PER no 09348.95852.041005.1.2.04-4405, e outro em
14/06/2006, PER no 17703.49844.140606.1.2.04.1109, além de um pedido de
compensação com débito já inscrito em dívida ativa, DCOMP no
42409.83130.051005.1.3.04-0102.
Uma falha do sistema de compensação, entretanto, fez com que o contribuinte
fosse cientificado 10 meses antes do Despacho Decisório do segundo PER sobre o
mesmo objeto, fazendo com que fosse julgado primeiro na DRJ.
A DCOMP n° 42409.83130.051005.1.3.04-0102 que havia sido homologada, foi
posteriormente cancelada por revisão de ofício e o contribuinte teve o seu direito
creditório integralmente reconhecido pela DRJ no processo 13855.905837/2011-07.
No sistema de compensação, assim como no Código de Processo Civil, o pedido inicial
tem precedência, obedecendo a cronologia (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, art.
59).
Com o primeiro PER julgado e o valor restituído ao contribuinte, o segundo, onde se
constituiu a litispendência, não deveria prosseguir, razão pela qual se recomenda a
extinção do processo 13855.905846/2011-90 sem julgamento do mérito (CPC 267 V).
Informo que solicitei ainda a apensação do processo 13855.905837/2011-07 a este,
conforme art. 3°, inciso IV da Portaria RFB n° 1668, de 29 de novembro de 2016”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.672 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905846/2011-90

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não obstante, é importante analisar preliminar de prejudicialidade trazida pela
DRJ/Ribeirão Preto, relativamente à ocorrência de litispendência e seus efeitos no presente
processo.
No caso em tela, para melhor entendimento do ocorrido e das conclusões advindas
nesta análise, constrói-se, no que interessa aos deslinde do litígio e a partir dos documentos e
informações constantes do presente processo e daqueles a ele apensos, a seguinte cronologia:
 12/12/2003 – recolhimento de PIS/PASEP relativo ao PA NOV/2003, em
montante de R$ 284,98, por meio de DARF;
 04/10/2005 – transmissão do PER no 09348.95852.041005.1.2.04-4405, por
meio do qual se requer a restituição integral do montante recolhido no DARF
mencionado;
 05/10/2005 – transmissão da DCOMP no 42409.83130.051005.1.3.04-0102,
por meio da qual se requer a compensação dos créditos originários do mesmo
DARF com débitos do SIMPLES associados ao PA DEZ/2003;
 23/02/2006 – pagamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa (fls. 086),
dentre os quais aquele objeto da compensação declarada;
 14/06/2006 – transmissão do PER no 17703.49844.140606.1.2.04-1109, objeto
do presente processo, por meio do qual se requer novamente a restituição integral
do montante recolhido no DARF de 12/12/2003;
 05/06/2009
–
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
42409.83130.051005.1.3.04-0102 foi totalmente homologada (telas e extratos
juntados às fls. 079 e 084);
 29/07/2014 – emissão do Acórdão recorrido (Acórdão no 14-52.282)
considerando improcedente a Manifestação de Inconformidade;
 17/09/2014
–
solicitação
de
cancelamento
do
PER
no
09348.95852.041005.1.2.04-4405 e no 42409.83130.051005.1.3.04-0102;
 18/09/2014 – formalização do Recurso Voluntário;
 28/01/2015 – cancelamento de ofício do débito confessado na DCOMP no
42409.83130.051005.1.3.04-0102.
O que se tem então, em síntese, é que, para o mesmo crédito que se alega indevido
decorrente do DARF de 12/12/2003, foram transmitidos dois Pedidos de Restituição e uma
Declaração de Compensação.
Nestes, temos a seguinte situação: o primeiro PER teve o crédito reconhecido
após decisão de primeira instância no processo no 13855.905837/2011-07; a DCOMP teve seu
débito cancelado após procedimento de ofício da unidade jurisdicionante; e o segundo PER tem
seu indeferimento discutido nos autos do presente processo.
Compartilho do entendimento manifestado pelo colegiado de primeira instância
de que a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não deve prosseguir, como se extrai do
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.672 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905846/2011-90

voto condutor do Acórdão no 14-87.178 (fls. 059 e ss. do processo no 13855.905837/2011-07 –
destaques no original):
“Não obstante a temporalidade, no despacho decisório de 03/01/2012 (tela abaixo) do
processo n° no 13855.905846/2011-90, relativo ao segundo PER (o de no
17703.49844.140606.1.2.04.1109), embora emitido antes do despacho de 01/10/2012,
relativo ao PER no 09348.95852.041005.1.2.04-4405, já havia corretamente considerado
o deferimento parcial do crédito no PER no 09348.95852.041005.1.2.04-4405 e a
homologação da compensação da DCOMP no 42409.83130.051005.1.3.04-0102.
(...)
Atualmente o processo n° 13855.905846/2011-90 está em fase de recurso voluntário no
CARF. Consta deste processo um despacho da DRF de Franca que fez a revisão de
ofício do despacho decisório referente a DCOMP no 42409.83130.051005.1.3.04-0102,
que originalmente havia sido homologada (vide tela abaixo), atendendo solicitação do
próprio contribuinte que havia reconhecido ter enviado o pedido de compensação
irregularmente sobre débito já inscrito em dívida ativa:
(...)
Com a revisão de ofício o status da DCOMP n° 42409.83130.051005.1.3.04-0102
mudou para NÃO HOMOLOGADA, conforme se verifica em pesquisa do sistema de
compensação da Receita Federal:
O valor anteriormente utilizado foi desalocado em virtude da revisão de ofício,
conforme tela abaixo:
(...)
Portanto, não é mais possível aceitar o pedido de cancelamento para o PER n°
09348.95852.041005.1.2.04-4405,
conforme
disposição
expressa
da
Instrução
Normativa SRF n° 1717/2017:
(...)
Ademais, o PER n° 09348.95852.041005.1.2.04-4405, de 04/10/2005, é anterior ao
PER no 17703.49844.140606.1.2.04.1109, de 14/06/2006. No sistema de compensação,
assim como no Código de Processo Civil, o pedido inicial tem precedência, obedecendo
a cronologia (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015):
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
"Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a
litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento
do mérito (CPC 267 V)." (Código de Processo Civil Comentado, 6a edição, RT, p.
655)”.
Diante do exposto, entendo que está correta, a meu ver, a indicação da ocorrência
de litispendência feita pela DRJ/Ribeirão Preto. A verificação da ocorrência de litispendência,
pela constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a instauração válida
de um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do mérito da questão em
discussão.
Proceder de maneira diversa ensejaria, em meu sentir, ofensa ao Princípio da
Segurança Jurídica, visto que haveria a possibilidade de decisões administrativas conflitantes ou
de concessão do crédito em duplicidade, caso, no resultado do julgamento deste processo, fosse
dado provimento ao pleito do interessado de reconhecimento do crédito vindicado por meio do
PER dele constante.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.672 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905846/2011-90

Assim, entendo que se deva utilizar do expediente da aplicação subsidiária da lei
processual civil (arts. 59, 337 e 485 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil3) c/c
art. 59 do Anexo II do RICARF4, considerando a identidade do objeto do presente litígio com o
objeto do processo no 13855.905837/2011-07 e a decisão do colegiado de primeira instância que,
naquele processo, reconheceu o direito ao crédito. Nesses termos, entendo que não deve ser
conhecido do Recurso.
Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

3 Lei no 13.105, de 2015
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
(...)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(...)”

4 “Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se conhecendo quando incompatível
com a decisão daquelas.
§ 1o Rejeitada a preliminar, será votado o mérito.
(...)”
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.672 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905846/2011-90

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital